Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732837-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARA CRISTINA DA SILVA LOURENCO BRANDAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Intimação – Inscrição da Pessoa Jurídica em Cadastro Eletrônico – Validade da Comunicação - Probabilidade de Provimento do Recurso - Inexistente - Efeito Suspensivo Indeferido BANCO J. SAFRA S.A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, por meio da qual foi dado parcial provimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apenas para afastar a incidência de juros da mora sobre as astreintes. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o presente recurso versa sobre a obrigação de pagamento e, portanto, não há o trânsito em julgado necessário para a execução. Segundo o Agravante, o feito somente poderia continuar após o julgamento deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado. Acrescenta, ainda, a nulidade da intimação do devedor, a qual deveria ser feita de forma pessoal. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do artigo 246, parágrafos 1o e 2o, do Código de processo Civil: “§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.” O devedor, BANCO J. SAFRA S.A, está regulamente inscrito no cadastro deste Tribunal, nos termos da portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017. Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso, porquanto a intimação feita pela via eletrônica é válida, dispensando-se a comunicação física. O Agravante alega ainda, a necessidade de aguardar o julgamento colegiado deste Agravo, para dar continuidade aos atos executórios, porquanto faz-se necessário aguardar o trânsito em Julgado. Importa destacar que a exigência de trânsito em julgado, para dar início ao Cumprimento de Sentença, diz respeito ao título executivo judicial por meio do qual fica reconhecida a obrigação de pagar. Como regra, a impugnação, na fase de Cumprimento de Sentença, não tem efeito suspensivo. Nesse sentido, o artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil: "§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação." No caso concreto, no entanto, o Juízo a quo negou a concessão de efeito suspensivo à Impugnação apresentada pelo ora Agravante. Da mesma maneira, reputo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, capaz de fundamentar a concessão de efeito suspensivo à este Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em necessidade de aguardar o julgamento deste Agravo, nos termos do artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada, para apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator